Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da ação cominatória subjacente, o Juiz da causa prolatara sentença[1], que julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravada. Diante dessa realidade, fora assinalado prazo à agravante para que se manifestasse a respeito de seu interesse no exame do agravo interno que formulara[2]. Atendendo ao chamamento, destacara ela a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno aviados[3]. Destarte, aferido que o processo principal fora extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, sua resolução repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 98551148 do Processo no 0710101-51.2021.8.07.0001. [2] ID 27865337. [3] ID 28076488.